Tribunal: STF
Processo: RE 1482570
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, em que deu provimento ao recurso para conceder aposentadoria por invalidez em favor da parte recorrida (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 14):



    “Os institutos de direito processual, no que se inclui a decisão judicial em tela, não deveria ter escopo precípuo de modificar a natureza ou o conteúdo da espécie previdenciária contida na regra de direito material. O objeto maior da tutela judicial é, no caso, a concessão do auxílio-doença, nos exatos contornos demarcados em seu suporte normativo. 



    (...)



    Não há como fugir, pois, do regramento conferido pelo direito material ao benefício previdenciário almejado pela parte autora. É necessária a adequação do pedido da parte autora ao suporte normativo da prestação que pretende obter por meio do processo, que por sua vez é definida e delimitada pela regra de direito material, no caso a Lei 8.213/91 (que estabelece a natureza, o conteúdo, os requisitos e o destinatário dos benefícios previdenciários). 



    Portanto, cabe ao Judiciário a afirmação e a concretização dessa política pública típica do modelo de Estado Social e Democrático, sem, contudo, transmudar a natureza ou alterar o conteúdo do direito em questão, sob pena de atuar como verdadeiro legislador positivo, em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes, consagrada no texto constitucional (art. 2º CF/88).”



    A Presidência da Turma Recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 1-3): 



    “1. A pessoa recorrente 



    Vendedora ambulante com 70 anos de idade (DN: 20/2/1953; ID n° 4017753), residente em Aracaju, a autora submeteu-se à perícia médica judicial em 27/2/2023 (ID n° 4017783), na qual o auxiliar técnico do juízo opinou pela existência de incapacidade no período de 20/10/2017 a 6/11/2022, em razão de dor lombar baixa (CID M54.5) e outros transtornos especificados de discos intervertebrais (CID M51.8). 



    O perito destacou ainda que a autora tem implante ou enxerto de angioplastia coronária (CID Z95.5) e trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio (CID I24.0). 



    Informou ainda que “o primeiro exame de Ressonância Magnética (20/10/17) demonstrou alterações incapacitantes para atividades braçais”. 



    2. Qualidade de segurado(a) e carência 



    De acordo com o dossiê previdenciário constante do ID n° 4017773, a autora efetuou, como contribuinte individual, o recolhimento de contribuição previdenciária relativa à competência de outubro de 2007, tendo mantido a qualidade de segurada até 15/12/2008, à míngua de elementos que permitam a prorrogação de tal condição. 



    Somente a partir de junho de 2017 (página n° 22 do mesmo ID) ela voltou a recolher contribuições de forma regular, totalizando 4 (quatro) até a data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial, menos, portanto, do que as 6 (seis) exigidas pelo artigo 27-A da Lei n° 8.213/91, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017. 



    Ocorre que a nova regra sobre a carência, inserta pela MP n.º 767/2017, padece de vício de inconstitucionalidade, vício este extensível à Lei n.º 13.457/20174 (lei de conversão da MP). 



    É que ela violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC n.º 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): “Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive”. 



    Ora, todo o Capítulo da “Seguridade Social” da CF/88 foi alterado entre 01/01/1995 a 12/09/2001, data da publicação da promulgação da EC n.º 32/2001, que foi aprovada justamente para conter a volúpia legislativa extraordinária do Poder Executivo, via medidas provisórias, especialmente pelas Emendas Constitucionais – EC n.º 20/98 e n.º 29/2000. 



    No caso específico da Previdência Social, a EC n.º 20/98 alterou substancialmente todo o seu regramento constitucional, e a sua promulgação foi publicada em 16/12/1998, ou seja, dentro do intervalo de tempo previsto no art. 246 da CF/88. 



    Ora, a MP n.º 767/2017 teve o expresso propósito de “alterar a Lei n.º 8.213/91", ou seja, regular de modo diferente o art. 201, inciso I, da CF/88, que foi alterado pela EC n.º 20/98, em flagrante confronto com o art. 246 da CF/88, como já dito. 



    Por isso, todas as alterações promovidas pela MP n.º 767/2017 relativas a direito previdenciário são inconstitucionais por ofensa ao art. 62 caput e ao art. 246 da CF/88 e, por isso, não podem ser aplicadas, permanecendo íntegra a legislação anterior a sua edição. 



    Alguns objetarão que a MP n.º 767/2017 não pretendeu regulamentar dispositivo da CF/88 alterado por EC, mas apenas alterar regulamentação já existente, o que seria de um sofisma sem tamanho, para não usar a expressão mais adequada. 



    (...)



    Considerando que, como visto, a autora recolheu 4 (quatro) contribuições até a data do início da incapacidade, ou seja, 1/3 da carência de 12 meses prevista na norma acima transcrita, a carência foi cumprida e o benefício é devido. 



    3. O benefício devido 



    (...) 



    Como é o juiz quem decide se há incapacidade ou não, além de qual seu grau, não o auxiliar técnico, pois do contrário este último seria o magistrado e não o primeiro, a única conclusão possível diante dos fatos provados neste processo é aquela que reconhece a total incapacidade pessoal da autora para o trabalho, levando-se especialmente em conta aquilo que de comum se observa no meio social em que ela vive (item n.º 1, acima) e as características do mercado de trabalho sergipano.”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



     “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.374.891-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.152.014-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 835.364-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6.11.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente